Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-33.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelos réus. Veículo objeto de contrato de seguro que se envolveu em acidente de trânsito com veículo dos réus. Seguradora autora que providenciou a reparação dos danos sofridos pelo veículo objeto do contrato de seguro. Sub-rogação da seguradora autora nos direitos do seu segurado.

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelos réus. Veículo objeto de contrato de seguro que se envolveu em acidente de trânsito com veículo dos réus. Seguradora autora que providenciou a reparação dos danos sofridos pelo veículo objeto do contrato de seguro. Sub-rogação da seguradora autora nos direitos do seu segurado. Artigo 786 do Código Civil. Colisão traseira. Presunção relativa de culpa do condutor que colide por trás não é suficiente para imputar ao segurado a responsabilidade pela ocorrência do acidente, haja vista as circunstâncias em que se deu a colisão entre os veículos. O acidente objeto da lide ocorreu por culpa do réu condutor, que realizou manobra de deslocamento lateral para faixa da esquerda sem as devidas cautelas, de modo a desrespeitar a preferência de passagem do veículo do segurado, que já trafegava pela referida faixa, e, consequentemente, interceptar a sua trajetória, provocando a colisão. Obrigação do réu condutor de reparar os danos advindos do acidente. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Aplicação da teoria da guarda. Réu proprietário do veículo causador do acidente responde solidariamente pela reparação dos danos decorrentes do evento. Recurso ora analisado não impugnou especificamente o montante indenizatório fixado. Desnecessidade de reapreciação da matéria nesta fase recursal. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015. Seguradora autora que faz jus ao ressarcimento do valor que alega ter despendido na reparação dos danos que o veículo do segurado sofreu em razão do acidente objeto da lide. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001900-33.2018.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que são apelantes
FELIPE APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e SERGIO LUIZ
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-33.2018.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 17082 - 2/6
Apelação Cível no 1001900-33.2018.8.26.0337
Apelantes: Felipe Aparecido dos Santos e Sergio Luiz Ferreira
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Mairinque
Voto no 17082
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Sentença de procedência. Interposição de apelação pelos réus. Veículo
objeto de contrato de seguro que se envolveu em acidente de trânsito com
veículo dos réus. Seguradora autora que providenciou a reparação dos
danos sofridos pelo veículo objeto do contrato de seguro. Sub-rogação da
seguradora autora nos direitos do seu segurado. Artigo 786 do Código
Civil. Colisão traseira. Presunção relativa de culpa do condutor que colide
por trás não é suficiente para imputar ao segurado a responsabilidade pela
ocorrência do acidente, haja vista as circunstâncias em que se deu a
colisão entre os veículos. O acidente objeto da lide ocorreu por culpa do
réu condutor, que realizou manobra de deslocamento lateral para faixa da
esquerda sem as devidas cautelas, de modo a desrespeitar a preferência de
passagem do veículo do segurado, que já trafegava pela referida faixa, e,
consequentemente, interceptar a sua trajetória, provocando a colisão.
Obrigação do réu condutor de reparar os danos advindos do acidente.
Artigos 186 e 927 do Código Civil. Aplicação da teoria da guarda. Réu
proprietário do veículo causador do acidente responde solidariamente pela
reparação dos danos decorrentes do evento. Recurso ora analisado não
impugnou
especificamente
o
montante
indenizatório
fixado.
Desnecessidade de reapreciação da matéria nesta fase recursal.
Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015. Seguradora autora que faz jus
ao ressarcimento do valor que alega ter despendido na reparação dos danos
que o veículo do segurado sofreu em razão do acidente objeto da lide.
Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
173/178, que julgou procedente a ação regressiva movida por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais em face de Felipe Aparecido dos Santos e Sérgio
Luiz Ferreira, para condenar os réus a pagarem, solidariamente, à seguradora
autora a quantia de R$ 9.672,47, com correção monetária de acordo com a
tabela prática do E. TJSP desde a data da propositura da ação e incidência de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Irresignados, os réus interpuseram apelação, sustentando, em
síntese, que: o réu condutor foi obrigado a realizar manobra de deslocamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-33.2018.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 17082 - 3/6
para pista de rolamento da esquerda para evitar acidente de trânsito de maior
gravidade, haja vista o engavetamento de veículos que havia à sua frente; o réu
condutor sinalizou manualmente a pretensão de adentrar na pista de rolamento
da esquerda e percorreu nesta faixa por mais de 200 metros, em velocidade
adequada e compatível ao local, quando foi atingido na parte traseira pelo
veículo do segurado; a culpa pelo acidente não pode ser atribuída
exclusivamente ao réu condutor com base apenas na suposta diminuição da
velocidade desenvolvida pelo seu veículo; a colisão traseira se deu por culpa do
segurado, que desenvolvia velocidade incompatível com local e, por conseguinte,
não conseguiu conter o veículo e evitar o acidente; em casos de colisão traseira,
a jurisprudência é uníssona ao presumir a culpa daquele que conduz o veículo
que trafega atrás, já que era o seu dever manter a mais estrita atenção à
dinâmica do tráfego e do veículo à frente; o segurado não respeitou a chamada
distância de segurança; é inequívoco que o acidente decorreu do ato imprudente
do segurado, e não da velocidade desenvolvida pelo réu condutor; a sentença
deve ser reformada, para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus de
sucumbenciais (fls. 182/192).
Recurso de apelação tempestivo e isento de recolhimento de
preparo, em razão de os réus serem beneficiários da justiça gratuita (fls. 177).
A seguradora autora apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls. 196/202).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que o veículo Honda/City, placa
EKV-5757, objeto do contrato de seguro firmado entre a seguradora autora e o
segurado Jairo Leme Machado, envolveu-se em acidente de trânsito com o
veículo Chevrolet/Celta, placas DSU-0559, de propriedade do réu Sérgio Luiz
Ferreira e conduzido pelo réu Felipe Aparecido dos Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-33.2018.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 17082 - 4/6
Verifica-se também que a seguradora autora providenciou a
reparação dos danos sofridos pelo veículo objeto do contrato de seguro,
despendendo, para tanto, a quantia de R$ 9.672,47.
E, em razão da sub-rogação nos direitos do seu segurado, na
forma do artigo 786 do Código Civil, a seguradora autora ajuizou a presente
ação regressiva em face dos réus, imputando-lhes a reponsabilidade pela
ocorrência do acidente e a consequente obrigação de ressarcimento dos danos
materiais suportados em decorrência do evento.
A ação regressiva foi julgada procedente, na forma da r. sentença
de fls. 173/178.
Inconformados, os réus interpuseram a apelação ora analisada,
pugnando pela improcedência da ação.
A pretensão dos réus não merece acolhimento, conforme os
fundamentos a seguir aduzidos.
Depreende-se dos autos que o acidente objeto desta lide decorreu
de colisão do veículo do segurado contra a traseira do veículo dos réus.
Dito isso, ressalta-se que, em casos colisão traseira, há presunção
juris tantum de culpa do condutor que colide por trás, por se supor o
descumprimento dos deveres de guardar distância segura em relação ao veículo
da frente e de manter atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
(artigos 28 e 29, inciso II, do CTB).
Contudo, no caso concreto, a presunção relativa de culpa do
condutor que colide por trás não é suficiente para imputar ao segurado a
responsabilidade pela ocorrência do acidente, haja vista as circunstâncias em
que se deu a colisão entre os veículos.
Os elementos dos autos, especialmente o boletim de ocorrência
registrado na data dos fatos (fls. 26/38), denotam que o réu condutor estava
trafegava na faixa da direita da rodovia e, ao se deslocar lateralmente para faixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-33.2018.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 17082 - 5/6
da esquerda, veio a colidir com o veículo do segurado, que lhe seguia atrás.
O réu condutor alega ter sido necessário o deslocamento para
faixa da esquerda, para evitar colisão com veículo que estava preso no
engarrafamento existente à sua frente na faixa direita (fls. 30).
Ocorre que tal alegação não é hábil a justificar o deslocamento
para faixa da esquerda sem as devidas cautelas, uma vez que cabia ao réu
condutor ter mantido distância segura em relação ao veículo que trafegava à sua
frente na faixa da direita, de modo que tivesse tempo hábil para frear e evitar a
colisão, sem a necessidade de realizar a aludida manobra imprudente.
Ademais, ressalta-se que, antes de realizar o deslocamento para
faixa da esquerda, o réu condutor deveria ter se certificado previamente de que a
aludida manobra poderia ser executada sem gerar perigo aos demais usuários
da via, como determina a regra prevista artigo 34 do CTB, mas referida
precaução não foi adotada.
Além disso, as provas orais produzidas nos autos dão conta de
que o réu condutor ingressou na faixa da esquerda com velocidade reduzida, de
modo a surpreender o segurado, que não teve tempo hábil para frear o seu
veículo e evitar a colisão traseira.
Dessa maneira, infere-se que o acidente objeto da lide ocorreu por
culpa do réu condutor, que realizou manobra de deslocamento lateral para faixa
da esquerda sem as devidas cautelas, de modo a desrespeitar a preferência de
passagem do veículo do segurado, que já trafegava pela referida faixa, e,
consequentemente, interceptar a sua trajetória, provocando a colisão.
Por ter sido o culpado pela ocorrência do acidente, o réu condutor
tem a obrigação de reparar os danos dele advindos, conforme os artigos 186 e
927 do Código Civil.
E, em razão da aplicação da teoria da guarda, o réu proprietário
do veículo causador do acidente responde solidariamente pela reparação dos
danos decorrentes do referido evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-33.2018.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 17082 - 6/6
Posto isso, destaca-se que o recurso ora analisado não impugnou
especificamente o montante indenizatório fixado, razão pela qual não há
necessidade de reapreciação de referida matéria nesta fase recursal, conforme
inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015.
Assim, diante da ausência de impugnação específica, verifica-se
que a seguradora autora faz jus ao ressarcimento do valor que alega ter
despendido na reparação dos danos que o veículo do segurado sofreu em razão
do acidente objeto da lide (R$ 9.672,47).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos dos §11 do artigo 85 do CPC/2015, majoro a
verba honorária devida ao patrono da seguradora autora para 11% do valor da
condenação, observada a gratuidade concedida aos réus, na forma do artigo 98,
§ 3o, do CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator